Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA INTEGRADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. VINCULAÇÃO À OFERTA. RECUSA DE ATENDIMENTO CONDICIONADA À EXCLUSÃO DE RECLAMAÇÃO FEITA EM PLATAFORMA DIGITAL. PRÁTICA INDEVIDA. RESTRIÇÃO CADASTRAL IMPOSTA À AUTORA QUE DEVE SER AFASTADA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu ter havido propaganda enganosa na divulgação de serviço de salão de beleza no que atine à execução do procedimento denominado “Liso Perfeito”, que impôs à prestadora do serviço o cumprimento da oferta de quarto retoque com desconto de 50%, mas não acolheu o pedido de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a ocorrência de vício citra petita no julgado recorrido, a possibilidade integrá-lo e de ser resolvida a lide com fundamento na teoria da causa madura; (ii) a existência de dano moral indenizável; e (iii), a necessidade de serem afastadas restrições cadastrais que impedem o atendimento da autora em outros estabelecimentos integrantes da rede credenciada que a empresa prestadora de serviços disponibiliza a seus clientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgamento citra petita. Mácula caracterizada porque não examinados os pedidos de retirada de restrição cadastral para atendimento da autora em outros estabelecimentos da rede credenciadas e de condenação da ré/apelada por litigância de má-fé. Violação manifesta aos deveres de congruência (CPC, art. 141 e art. 492) e de fundamentação (CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, art. 11 e art. 489, § 1o, inc. IV). 3.1 Nulidade sanada pela aplicação ao caso concreto da regra posta no art. 1.013, § 3o, do CPC (teoria da causa madura), uma vez que viável o imediato julgamento da lide por este órgão colegiado pela desnecessidade de dilação probatória .
4. A contratação de serviço em salão de beleza encerra relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). Há prática abusiva do prestador de serviço que recusar atendimento ao cliente, deixando de realizar a etapa final do procedimento contratado, enquanto não excluída reclamação feita na plataforma digital “Reclame Aqui”. Conduta vedada pelo art. 39, IX, do CDC. 4.1 Deve o prestador de serviços retirar restrições cadastrais impostas ao cliente que reclamou contra serviço que considerou ter sido falho; restrições essas impeditivas de atendimento em outras unidades da rede credenciada; a uma, porque o consumidor deve ter preservado o exercício da liberdade de expressão; a duas, porque a prestação de serviços não ocorreu da forma como contratada; a três, porque devem ser observados princípios informativos do CDC (arts. 4o e 6o).
5. Inexistente prova de lesão a direito da personalidade apta a superar o patamar do mero aborrecimento, à luz do art. 5o, inc. X, da CF/1988 e dos arts. 12 e 927 do CC, inviável se mostra condenar a pestadora de serviços a pagar indenização por dano moral. 5.1 A “prova nova” relativa a alegado descumprimento de obrigação imposta em sentença não pode servir, em sede recursal, de suporte à pretendida condenação por dano moral, dado o risco de dupla reprimenda e de supressão de instância. 5.2 Conforme orientação desta c. 8a Turma Cível, não deve ser reconhecida a automática configuração de dano moral por mero inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 434; art. 435; art. 1.012, § 1o; art. 1.013, § 3o; art. 141; art. 492; art. 11; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o. CF/1988, art. 93, inc. IX; art. 5o, inc. X. CDC, arts. 2o; 3o; 4o; 6o; 39, inc. IX. CC, art. 12; art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0000767-10.2016.8.07.0001, Rel(a). Ana Cantarino, 8a Turma Cível, p. 04.11.2019.